Tribunal: TJDFT
Processo: 0726161-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726161-07.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAREN VANESSA CUPERTINO RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, HOSPITAL SANTA LUZIA S A, HOSPITAL SANTA HELENA S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO CONTRATUAL. PESSOA FÍSICA E PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. MÉDICA NÃO INTEGRANTE DO CORPO CLÍNICO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM HOSPITAL PARTICULAR. CASTRAMENTO. INDEFERIMENTO. ACESSO NÃO FRANQUEADO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não há na lei ou nas normas de regência da Medicina qualquer dispositivo que obrigue os hospitais particulares, de forma absoluta, a franquearem acesso irrestrito a todo e qualquer médico, integrante ou não o seu corpo clínico, para internação ou assistência a seus pacientes. Para qualquer das relações estabelecidas (contratado, eventual, associado, credenciado, cadastrado etc.), é legítimo que a instituição requeira o preenchimento de requisitos por parte do profissional. 2. A livre iniciativa é princípio constitucional fundamental (art. 1o, IV) e um dos princípios gerais da atividade econômica, também protegida constitucionalmente, inclusive a relacionada às atividades de saúde (art. 170). 3. Os hospitais privados não são res nullius, coisa sem dono, sujeitos ao uso indiscriminado de terceiros. A disposição regulamentar do Conselho Federal de Medicina (CFM), que assegura ao médico o direito de internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte dos seus corpos clínicos, não é uma ordem de expropriação, de ablação, de confisco da propriedade privada, o que nem uma lei federal poderia fazer de maneira absoluta. Os limites de intervenção na propriedade privada, que, por utilidade pública, pode ser usada à força pelo Estado, estão estabelecidos na Constituição Federal e não incluem o pleito da recorrente, que tem interesse meramente pessoal. 4. O Código de Ética Médica, ao assegurar ao médico o direito de internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte dos seus corpos clínicos, protege o interesse do paciente, sem a pretensão de expropriar a propriedade privada, em um estado de direito liberal, no interesse privado do médico. Tanto que o veto ao médico não afasta a internação nem a assistência ao paciente, a ser prestada por outro médico. 5. Os estabelecimentos de assistência à saúde respondem objetivamente pelos atos realizados nas suas dependências em desfavor dos pacientes, sendo legítima a recusa de admitir a atuação de profissionais com indícios de desvio de conduta. Admiti-los seria omissão do Hospital em desfavor da segurança dos pacientes, o que o levaria a responder civilmente pelos danos causados, independente do tipo de relação existente com o médico. Essa responsabilidade civil objetiva não afasta, em casos de omissão, nem mesmo a responsabilização criminal dos dirigentes do estabelecimento, que assumiriam o risco do resultado ao admitirem a atuação de médicos, em suas dependências, sem qualquer critério, sem fazer um balanço entre as condições pessoais do profissional e o melhor interesse dos pacientes. 6. A existência de condenação criminal por erro médico, mesmo que a sentença ainda não tenha transitado em julgado, e de ações cíveis e criminais em curso, todas por ato privativo de médico, é justificativa suficiente para a negativa de atuação nas dependências dos hospitais requeridos. 7. O acesso ao Poder Judiciário para discutir questão controvertida não pode resultar em condenação por danos morais. As consequências para quem litiga em juízo são aquelas previstas em lei e decorrentes da própria sucumbência. 8. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta ser vítima de discriminação, ao argumento de que está sendo tratada de forma distinta de outros colegas de profissão para fins de cadastramento e exercício da medicina junto aos hospitais recorridos. Aduz ter direito de internar e assistir seus pacientes em hospital, ainda que privado. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao 5o, inciso XIII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1248422 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 8/6/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1265297 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009